Tribunal: TJDFT
Processo: 0026078-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial. Taxas condominiais. Relação de trato sucessivo. IRDR 14. Inclusão de parcelas vincendas. Possibilidade. Recuperação judicial. Juízo universal.
1. De acordo com a tese fixada no IRDR 14 “no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.”
2. Assim, a execução deve prosseguir quanto ao crédito decorrente das taxas condominiais vincendas após o pedido de recuperação judicial, dada a sua natureza extraconcursal. No entanto, compete ao juízo da recuperação judicial apreciar eventuais medidas constritivas.